Tribunal: STF
Processo: HC 244645
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 923.613/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena de multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/1967. O paciente “foi declarado inabilitado ao exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos”. 



    Conforme relatado: 



    Segundo se apurou, o Denunciado exerceu a função de Prefeito do Município de Tremembé no período de 2013 a 2016 e foi reeleito para o mesmo cargo para o período de 2017 a 2020. 



    Apurou-se ainda que, durante o exercício do mandato, MARCELO VAQUELI contratou, de forma habitual e reiterada, diversos funcionários para a prestação de serviços típicos da atividade-fim estatal, mediante remuneração, como se fossem autônomos, sem a devida observância de concurso público. 



    [...] observou-se que o denunciado promovia a contratação de funcionários mediante RPA recibo de pagamento autônomo, contra expressa disposição de lei. Então, em 21 de novembro de 2013, expediu-se Recomendação indicando ao Prefeito que ele seria processado por improbidade administrativa caso não adotasse medidas efetivas para substituir os contratados RPA por servidores concursados, em cumprimento ao artigo 37 da Constituição da República. 



    Os fatos também foram apurados pelo Ministério Público do Trabalho, e, em maio de 2014 foi elaborado acordo judicial no processo nº 0000635-07.2012.5.15.0102, da 2ª Vara do Trabalho de Taubaté, em que ficou estabelecido o prazo de 36 meses para que o Município de Tremembé realizasse os respectivos concursos públicos e afastasse gradualmente os funcionários admitidos de maneira irregular. 



    Contudo, o Denunciado de forma consciente e voluntária continuou contratando em contrariedade com as orientações das autoridades competentes. Em maio de 2019, a Municipalidade chegou a ter quase 600 funcionários contratos de maneira irregular.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) as circunstâncias do caso concreto evidenciaram a completa ausência de dolo do paciente – e a consequente cabal atipicidade da conduta – e a absoluta inexigibilidade de conduta diversa, que afasta a culpabilidade e, por conseguinte, a existência de crime, tendo em vista que, caso assim não agisse, não haveria como dar continuidade aos serviços públicos essenciais, bem como ocasionaria o desrespeito à previsão orçamentária municipal; (b) pelos exatos mesmos fatos, o paciente foi processado nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa [...], oportunidade em que foi absolvido por ausência de dolo pela 4ª Câmara de Direito Público do TJSP; e (c) o paciente foi indicado pelo Partido Liberal (PL), através da Ata de Convenção Municipal do Partido Liberal (PL), como candidato ao cargo de prefeito do Município de Tremembé/SP para disputar as eleições municipais de outubro de 2024, mas segue afastado do cenário eleitoral por uma condenação que se provou infundada, tendo até o dia 15 de agosto de 2024 para registrar o nome na Justiça Eleitoral. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender os efeitos da inelegibilidade e da inabilitação do paciente para cargos ou funções públicas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente